Tribunal: TJDFT
Processo: 0732766-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732766-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMADEU BATISTA DE AMORIM, HELIA MARANHENSE SOARES DE ARAUJO, JOAO GUALBERTO DE AMORIM, MOVEIS ESTRELA LTDA, TARCISIO BATISTA DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 166317099 do processo de origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial n°. 0004153-94.1997.8.07.0007 ajuizado em desfavor de AMADEU BATISTA DE AMORIM E OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos dos requeridos AMADEU BATISTA DE AMORIM e HÉLIA MARANHENSE SOARES DE ARAÚJO; e indeferiu também o pedido de busca reiterada, pelo prazo de 90 dias, de ativos financeiros nas contas dos devedores. Em suas razões recursais (ID 49914819), o agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que se encontra contrária às normas aplicáveis ao caso. Argumenta que é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC. Assevera que a "teimosinha" é uma ferramenta que entrou em vigor em abril de 2021, que permite a repetição das penhoras e que tem como objetivo assegurar o direito da parte credora, que terá a possibilidade de efetuar o bloqueio de ativos financeiros encontrados na conta do devedor, de forma contínua e automática, por no máximo 30 dias. Aduz que não há razões para o indeferimento da medida pleiteada pelo agravante, vez que a ferramenta auxiliará na localização e bloqueio de ativos financeiros até agora não encontrados. Sustenta que se o credor atua de forma diligente nos autos e realiza pesquisa de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, por meio dos sistemas de pesquisa, tais como RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, é legítimo o pedido de pesquisa de bens. Defende que dificuldade deste agravante em localizar bens em nome dos devedores, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante/exequente. Assim, a decisão agravada merece reforma para que seja garantida à parte exequente a efetiva utilização de todas as medidas previstas no Código de Processo Civil, determinando a reforma da decisão para que as diversas medidas negadas pelo e. Julgador sejam deferidas, a fim de satisfazer o débito Assegura haver a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Sobretudo, porque a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito; e porque, ante o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Ao final, requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença da fumaça do bom direito e perigo de dano, para sobrestar o trâmite dos autos originários, até julgamento final deste agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e, consequentemente, determinada a adoção das medidas requeridas nos autos. Preparo regular (ID 49914820 e 49914821). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de ausência de outros bens penhoráveis e da possibilidade de arquivamento, em potencial prejuízo à credora. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora Eventual